Tribunal: STF
Processo: ARE 1028270
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AFERIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. DATA DE RECEBIMENTO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGÊNCIA DOS CORREIOS. PROTOCOLO DESCENTRALIZADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A tempestividade do recurso é aferida pela data de protocolo da petição na Secretaria da Corte competente, independentemente das datas de postagem na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.